Tribunal: TJSP
Processo: 1018882-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018882-38.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADRIANO APARECIDO EVANGELISTA DOS SANTOS, MARCELO GUALBERTO DOS
SANTOS, ALCIDES TADEU SATI, OLIVAR APARECIDO FIAES, MAURO ANDRÉ
SANTIAGO, HELIO MAGNANI, RENATO CANTINI, MARIA APARECIDA PINTO,
ROBERTO SERINO DA CRUZ e MARCELO JACOMETTI, são apelados SÃO PAULO
PREVIDENCIA SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018882-38.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35955
APELAÇÃO No 1018882-38.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ADRIANO APARECIDO EVANGELISTA DOS SANTOS (E OUTROS)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Policiais Militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças.
Correção monetária pelo IPCA. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento
revisto.
Policiais Militares, quinquênios e sexta-parte, diferenças,
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009,
fls. 271/286.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
Julgamento revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator